Tribunal: TJBA
Processo: 8067943-45.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067943-45.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WANDELAYTIAN SCUSSULIN FLORINDO

Advogado(s)
:
TIAGO MELO GONCALVES

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONSTATADA. PRETENSÕ DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao apelo do Réu, ao mesmo tempo em que conheceu e deu provimento ao recurso adesivo, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e majorando os honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. O presente recurso devolve a esse juízo a análise acerca da ocorrência de omissão nos tr6es pontos destacados pela parte Embargante em suas razões.

III. Razões de decidir

3. O Embargante alega haver omissão quanto a determinação de restituição de valores a título de FGTS. Contudo, tal questão deliberação não consta da sentença nem não foi objeto de questionamento na apelação e, portanto, não pode ser reavivado em Embargos de Declaração.

4. No mais, sobre a alegada necessidade de intervenção da Caixa Econômica Federal, trata-se de matéria expressamente enfrentada no acórdão, perfilhando-se com a jurisprudência do STJ.

5. Por fim, sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a incidência da Lei nº 9.514/97, também foi tratada e afastada, seguindo o quando sedimentando pelo STJ no julgamento do Tema.

6. Assim, conclui-se que a parte Embargante tenta rediscutir matéria já decidida, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, mas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Não há omissão quando todos os pontos relevantes para a decisão foram enfrentados e discutidos no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1095.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8067943-45.2021.8.05.0001
, em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A
e
WANDELAYTIAN SCUSSULIN FLORINDO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

REJEITAR os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA